Tribunal: TJDFT
Processo: 0737011-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737011-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA FERREIRA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATIA DOS SANTOS FERREIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 19087265 - Pág. 195 ou ID 69887724 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do processo de conhecimento no 0705313-74.2020.8.07.0018. Na origem, a agravante-autora ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição do indébito, objetivando: (i) a declaração de isenção a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuições Previdenciárias sobre a remuneração a título de aposentadoria junto à Polícia Civil do DF; e, (ii) a repetição do indébito de tais tributos desde o diagnóstico da “cegueira monocular” em 04/03/2013. Em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão imediata dos referidos descontos em sua remuneração. O pedido foi indeferido a partir dos seguintes fundamentos: “I – KATIA FERREIRA GUIMARÃES pede tutela de urgência, de natureza antecipada, para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do IRRF e contribuição previdenciária sobre seus rendimentos. Segundo o exposto na inicial, a autora foi diagnosticada em 2013 com visão subnormal do olho esquerdo. Em razão disso, foi determinada uma série de restrições sobre suas atividades profissionais. Requereu a isenção do IRRF junto à Administração, mas o pedido foi negado. Ajuizou ação perante a Justiça Federal, que foi extinta em razão da incompetência. Sustenta que faz jus à isenção a partir do diagnóstico, ocorrido em 7/3/2017, visto que é portadora de cegueira em um dos olhos. Destaca que, embora tenha ocorrido melhora na acuidade visual, não foi superada a cegueira. Acrescenta que a doença também gera isenção da contribuição previdenciária. II – Em relação ao pedido de tutela de urgência, nota-se que foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não há como se reconhecer de plano a probabilidade do direito alegado pela autora. O art. 6o, XIV, da Lei 7713/1988 estabelece a isenção do imposto de renda em relação aos proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço, bem como sobre os proventos percebidos pelos portadores de moléstia profissional. Para o reconhecimento do direito à isenção, é imprescindível que a moléstia seja comprovada mediante laudo médico oficial, conforme art. 30 da Lei 9250/2005: “Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” No caso, a autora foi submetida a avaliação médica na PCDF, que concluiu que não é portadora de doença especificada em lei para fins de isenção fiscal, restando afastado seu caráter profissional. Ainda que o laudo oficial possa ser objeto de impugnação, não há elementos suficientes, por ora, para afastar a conclusão apresentada pela Junta Médica. A análise da questão demanda a reunião de melhores elementos de prova para sua resolução neste caso. O mesmo raciocínio se aplica em face da isenção de contribuição previdenciária. III – Em vista disso, INDEFERE-SE A TUTELA DE URGÊNCIA” (ID 19087265 - Pág. 195 ou ID 69887724 - Pág. 2). Inconformada, a autora recorre. Salienta que a jurisprudência dominante do STJ sintetizada no enunciado no. 598 de sua Súmula prescreve ser “(...) desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença por outros meios de prova”. Registra que mesmo tendo passado por avaliação de junta médica da PCDF que concluiu não ser portadora de doença especificada em lei, afirma que outros laudos médicos por ela acostados apontam em sentido contrário. Observa que não se discute se a recorrente é portadora ou não de cegueira monocular ou visão monocular. A controvérsia pairaria se esta cegueira é incluída ou não no rol autorizativo. Pontua que a jurisprudência dominante seria positiva no sentido de que reúne condições de gozar do benefício. Para justificar o pedido liminar, reputa que seria evidente o perigo de dano uma vez que todo mês sofre com as retenções praticadas pelo GDF com relação ao IRRF e às Contribuições Previdenciárias incidentes sobre seus rendimentos de aposentadoria. Requer o deferimento de liminar em antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade dos descontos de IRRF e Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as parcelas vincendas dos seus rendimentos de aposentadoria. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Ao apresentar o tema controvertido, a recorrente assinala que a probabilidade do direito seria inequívoca uma vez que não se discute se ela seria portadora ou não de cegueira monocular ou visão monocular. Consigna que a controvérsia paira se referida cegueira seria incluída ou não no rol do inciso XVI, do art. 6o, da Lei no. 7.713/88. Apesar dessa apresentação, o diagnóstico da “cegueira monocular” constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória. Confira-se. De um lado, num laudo médico acostado aos autos na origem, a agravante-autora foi diagnosticada com “coloboma congênito de nervo óptico de olho esquerdo ..., podendo ser classificada como portadora de visão monocular” (ID 69863952 - Pág. 5). Contudo, o Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF, após considerar “importante melhora da acuidade verificada em exame realizado”, conclui que o problema de vista da agravante não pode ser “...caracterizado como cegueira, sob o ponto de vista oftalmológico” (ID 19087265 - Pág. 169 ou ID 69863962 - Pág. 9). Como se nota, o objetivo da agravante consiste em fazer prevalecer seus laudos médico em detrimento da decisão da Junta Médica da PCDF. Logo a questão debatida vai além de saber se é necessário ou não apresentar laudo médico oficial para fins de isenção do imposto de renda, mas sim demonstrar se se faz presente o diagnóstico de cegueira como condição do reconhecimento de requisito previsto em lei. Postas tais premissas, a questão trazida pela agravante necessita de maior dilação probatória, a ser realizada após a devida instalação do contraditório, revelando-se prematura, portanto, a concessão do pleito liminarmente formulado. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator